Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700261-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCI MARQUES AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA ESPACO 115 LTDA - ME DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCI MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: "I) Conforme consulta no sistema informatizado e informado pelo próprio executado (ID 116831215), verifico que houve o julgamento de mérito do agravo no 0731897-04.2021.8.07.0000 ( "(...) DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita, retornando os valores à conta poupança do recorrente"). Assim, previamente a liberação do valor penhorado nos autos (saldo capital de R$ 10.939,20, conforme ID 101410407), intime-se o executado ADILSON GOLFETTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, confirmar se o referido valor deve ser transferido para a conta indicada no ID 105083952 ou se pretende informar outra conta bancária de sua titularidade. II) Intimado para indicar e comprovar quais são os seus problemas de saúde (ID 114488320), o devedor ELCI MARQUES limitou-se a juntar exames laboratoriais, receitas médicas e o cartão de consultas da rede pública (ID’s 115776386 e 115776387), os quais são insucientes para comprovar se a doença que acomete o executado está entre aquelas enumeradas no artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, conforme disposto no artigo 1.048, inciso I do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. III) Verifico que houve a penhora de valores via SISBAJUD em contas dos executados ELCI (R$ 1.000,56) e ADILSON (R$ 2.634,64), conforme se observa do ID 114083673. Os bloqueios nas contas do Sr. ELCI ocorreram da seguinte maneira: R$ 227,31 no Banco do Brasil, R$ 674,58 no Itaú e R$ 98,67 no MercadoPago. O devedor ELCI apresentou impugnação (ID 114300892), insurgindo-se apenas em relação à penhora do valor de R$ 674,58 em conta perante o Itaú, na qual alega que o bloqueio ocorreu sobre valor recebido a título de benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoravel. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade do valor bloqueado, uma vez que diz respeito a saldo inferior a 40 salários mínimos depositado em conta bancária. Intimado a apresentar os extratos bancários dos 90 (noventa) dias anteriores ao bloqueio, conforme decisão de ID 114488320, o devedor não cumpriu o exarado por esse juízo, limitando-se a apresentar o documento sob ID 115776388. Assim, analisando-se o referido documento, é possível concluir que o devedor ELCI, de fato, recebe benefício previdenciário na conta do Itaú em que se deu o bloqueio impugnado, no entanto, não foi possível verificar se existem outros valores desprovidos de natureza salarial depositados na referida conta, ante a inércia do devedor em relação à intimação de ID 114488320. Com isso, rejeito a impugnação apresentada pelo executado ELCI. Previamente à apreciação da impugnação apresentada pelo executado ADALCI (ID 116831210), intime-o para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os extratos bancários dos 90 (noventa) dias anteriores ao bloqueio, nos quais conste a data do bloqueio e respectivo valor. Apresentado o documento, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias e, após, façam-se os autos conclusos." No agravo de instrumento, o executado requer o desbloqueio da integralidade dos valores penhorados, sustentando (ID 33437838, p. 5): 'Assim, há equívoco na decisão do magistrado de piso em deixar de levar em consideração não apenas os problemas de saúde do agravante mesmo diante dos relatórios médicos juntados como também, pelos comprovantes bancários juntados. Além disso, repita-se, o valor apreendido não ultrapassa 40 salários mínimos, que o torna imune a penhora, nos exatos termos estabelecidos pelo artigo 833, I do NCPC, e da decisão proferida pela 2a Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao julgar o AI- 0731897-04.2021.8.07.0000, acórdão 1399184 (id-116831215) decisão esta, que o manifestante evoca como paradigma ao seu cenário dada a semelhança, sem prejuízo do julgado proferido pelo STJ já aportado (id-115778401). Portanto, requer a concessão de liminar de forma a coactar que o valor apreendido possa ser soerguido pela exequente e ao final, convolar a medida liminar em definitiva para determinar a devolução ao recorrente, isto porque, comprovada a saciedade que o valor apreendido de R$ 674,58 depositados na conta possuem natureza de impenhorabilidade não pó por se tratar de origem de salarial (recebimento da previdência) como também não ultrapassar 40 salários." É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 114488320). Embora o agravante sustente se tratar de verba alimentar, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). Diferentemente do alegado, as quantias tidas como impenhoráveis por força do agravo de instrumento anterior sofreram expressa determinação de desbloqueio. A decisão impugnada manteve a penhora apenas sob os valores depositados em conta corrente e não em conta poupança, o que torna aplicável a regra geral da penhorabilidade. Por outro lado, intimado a juntar os extratos para demonstrar que os valores tinham, de fato, origem salarial, o agravante quedou-se inerte. Além disso, embora sustente estar em tratamento contra a SIDA, intimado a se comprovar seu quadro clínico, juntou apenas exames e documentos, faltando apresentar laudo médico oficial ou qualquer outro documento circunstanciado sobre seu estado de saúde. Atente-se o agravante descaber ao judiciário inferir situações de saúde a partir de exames laboratoriais e receitas médicas. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador